Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. LEI No 14.879/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, III da Lei 9.099/95. Em seu recurso assinala que a cláusula de eleição de foro possui plena eficácia, eis que decorrente de livre manifestação de vontade, sem vício ou abuso, sendo que o foro escolhido possui conexão com o local da obrigação assumida entre as partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possiblidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial decorrente de cláusula de eleição de foro sem pertinência com a obrigação contratual.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de contrato entabulado entre dois particulares para a locação de um veículo, sendo o locador domiciliado em Valparaíso-GO e o locatário no Riacho Fundo-DF. Naquele contrato consta que as partes elegem o foro de Águas Claras/DF para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.
5. Foi publicada a Lei no 14.879/2024 “para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício”. Assim, em decorrência daquela lei foram efetuadas as seguintes alterações no artigo 63 do Código de Processo Civil com o intuito de coibir a eleição de foro abusiva: “§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
6. Não se desconhece a existência de diversos precedentes desta E. Turma Recursal acerca da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Todavia, a situação em apreço é distinta, visto ser decorrente de cláusula de eleição de foro abusiva. Isso porque a hipótese dos autos trata de contrato de natureza civil, sendo eleito o foro de Águas Claras, que não possui qualquer relação com as partes ou com o objeto contratual. Assim, trata-se de evidente prática abusiva, na qual as partes estabelecem um foro aleatório para discutir o negócio contratual, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, autorizando que a incompetência territorial seja declinada de ofício, em conformidade com a Lei no 14.879/2024. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários face a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 63 §1o e §5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.